Tribunal: TJMT
Processo: 0000328-48.2008.8.11.0007
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000328-48.2008.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR - CPF: 209.915.253-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), IRONI SILVA DE QUADROS - CPF: 003.961.461-12 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000328-48.2008.8.11.0007

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO – HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE [ART. 121, § 2º, I, DO CP] – NEGATIVAÇÃO IDÔNEA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS [ART. 59, CP] – MANUTENÇÃO – FRAÇÃO APLICADA ACIMA DE 1/6 [UM SEXTO], SEM FUNDAMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO. AGRAVANTES QUE NÃO FORAM DEBATIDAS EM PLENÁRIO – APLICAÇÃO NA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DELAS NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. FIXAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SEM PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

A premeditação do crime autoriza a negativação da culpabilidade. Precedentes da Corte Cidadã.

O
modus operandi
empregado pelo agente, que agrediu outras pessoas visando alcançar seu intento homicida, desborda das condições inerentes ao tipo penal, justificando a desvaloração das circunstâncias do delito.

Devem ser desvaloradas as consequências do crime quando a
de cujus
deixa três filhos órfãos, sendo um deles de apenas 5 [cinco] anos de idade à época. Precedentes do STJ e desta Corte.

“Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável”
[HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

“No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, 'b', do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário”
[HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 10/6/2019].

A fixação de indenização para reparação do dano
“pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal”
. Enunciados 14 e 14-A da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000328-48.2008.8.11.0007

APELANTE: FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação vertido pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR, condenado pelo Tribunal do Júri da Comarca de Alta Floresta pelo cometimento do crime de homicídio qualificado [art. 121, § 2º, I, c/c art. 61,
“e”
e
“l”
, do CP], pelo qual foi apenado com 22 [vinte e dois] anos de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de R$ 100.000,00 [cem mil reais] a título de indenização.

A insurgência cinge-se à reprimenda aplicada.

Almeja que as circunstâncias judiciais sejam consideradas neutras na primeira fase, para que a pena-base seja fixado no patamar mínimo, bem como o afastamento das qualificadoras reconhecidas na sentença.

Pugna, ainda, pela reforma do
decisum
no que tange à fixação de indenização, por ausência de pedido na denúncia.

Contrarrazões pela integral manutenção da sentença.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento do recurso, apenas para que seja extirpada a indenização fixada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000328-48.2008.8.11.0007

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

FRANCISCO foi denúncia pelo Ministério Público, acusado de, no dia
23/12/2007
, no período noturno, na Rua Pará, Bairro Cidade Alta, em Alta Floresta, ter ceifado a vida de sua
ex-companheira
IRONI SILVA DE QUADROS, desferindo-lhe 3 [três] golpes de faca, que foram a causa de sua morte, atestada pelo laudo de necropsia.

Em
04/01/2008
, EDSON ANTONIO DE QUADROS, filho da vítima, foi ouvido pela autoridade policial:

“Que o declarante é filho da vítima de homicídio IRONI SILVA DE QUADROS; que a mãe do declarante conviveu maritalmente com FRANCISCO por mais de doze anos, e os dois tiveram um filho, que agora tem cinco anos de idade; que fazia mais de duas semanas que os dois estavam separados; que neste período de separação, o declarante ficou sabendo que FRANCISCO procurou por sua mãe várias vezes, na tentativa de reatarem o relacionamento, mas que a mãe do declarante não aceitou; que no dia dos fatos, domingo, 23/12/2007, o declarante estava retornando da casa onde sua mãe se encontrava, sendo na Rua Pará, e quando estava na esquina da referida rua, encontrou FRANCISCO, momento em que ele disse:
‘cadê sua mãe, vou matar ela agora’
; onde o declarante, em reação à ameaça, deu um chute na bicicleta em que FRANCISCO estava, derrubando-o no chão, onde ele levantou com uma faca na mão e foi pra cima do declarante, que segurou no fio da faca, provocando um corte em três dedos da mão esquerda do declarante; que neste momento é apresentada a faca encontrada no local do crime, onde o declarante a reconheceu prontamente como sendo a mesma usada para ferir o declarante e matar sua mãe; que em seguida o declarante correu e foi até uma cerca, localizada do outro lado da rua, para pegar uma ripa para se defender e tentar impedir que FRANCISCO cumprisse a ameaça feita, e quando se virou e foi em direção a ele, o declarante viu que FRANCISCO já vinha retornando da casa onde sua mãe estava, com a camisa toda manchada de sangue e ainda com a faca na mão; que um amigo do declarante, o qual conhece por CAWBOY, foi juntamente com o declarante para cima de FRANCISCO, sendo que CAWBOY bateu com uma ripa na cabeça dele; que em seguida ele foi pra cima de CAWBOY, onde também o declarante foi tentar defender CAWBOY, momento em que viu sua mãe caída na frente de uma casa, onde correu até ela e percebeu que ela morreu em seguida; que a mãe do declarante estava na casa de uma amiga, de nome SEVERINA, e que viu quando FRANCISCO atacou o declarante e veio na direção onde estavam; que o declarante não sabe quem foi que acionou o corpo de bombeiros, mas que, com relação à polícia militar, esta foi chamada várias vezes antes do crime, pois FRANCISCO estava procurando a mãe do declarante e ficaram com medo, pois a mãe do declarante e FRANCISCO já haviam discutido no mesmo dito dos fatos e feito ameaças de morte à mãe do declarante, mas que não veio nenhuma viatura da PM para atender o chamado; que depois da morte da mãe do declarante, chegaram três viaturas da PM, que ficaram olhando o corpo da mãe do declarante caído no chão, sem vida”.

SEVERINA CARVALHO DE OLIVEIRA SALLES, testemunha ocular do crime, foi ouvida na fase inquisitiva:

“Que a depoente era amiga da vítima IRONI há mais de dezesseis anos; que a depoente já conhecia IRONI quando ela passou a conviver com FRANCISCO, o qual conhece pela alcunha de CUÃ e que a relação deles era muito boa, excetuando de um ano para cá, quando passou a ficar descontrolada; que a depoente encontrava-se na casa de IRONI no dia em que FRANCISCO e ela se separaram, e que ele saiu de casa com seus pertencer de forma bastante amigável, sem trocar nenhuma palavra ofensiva; que no dia anterior ao crime, sábado, dia 22/12/2007, a depoente encontrava-se em sua residência, momento em que CUÃ apareceu e perguntou por IRONI, onde a depoente disse que ela estava ajudando na pintura de um quarto, e que a chamou, onde os dois conversaram, sendo que CUÃ perguntou à IRONI se ela lavaria as roupas dele, onde ela respondeu que sim, e que ele ainda pediu que ela preparasse uma carne de porco para ele, ao que ela também disse que faria; em seguida, ele saiu, retornando um pouco depois do meio-dia, perguntando por IRONI, onde a depoente respondeu que ela já havia indo embora, mas que não sabia para onde; que depois disso, CUÃ foi embora e retornou várias vezes na casa da depoente, perguntando sobre IRONI, mas que ela não chegou a voltar na casa da depoente; que CUÃ parecia que estava bastante agoniado; que ainda de noite, quando a depoente encontrava-se na lanchonete Ula-Ula, novamente apareceu CUÃ perguntando sobre IRONI, onde a depoente respondeu que não a tinha visto de noite, sendo que CUÃ disse que IRONI havia dito que iria na referida lanchonete com a depoente, mas que estranhou, pois não havia combinado nada com ela; que, por volta da meia noite, a depoente mudou de mesa, pois não aguentava mais a insistência de CUÃ perguntando por IRONI, e depois disso não o viu mais; que no dia seguinte, por volta das 11h, IRONI foi até a casa da depoente, levando um pedaço de frango, e conversaram um pouco, onde a última coisa que IRONI fez na casa da depoente foi mexer na maionese, levando um pouco pra ela; que às 13h CUÃ foi na casa da depoente perguntando por IRONI, onde respondeu que ela não estava, e que ele parecia tranquilo, pois perguntava dela com carinho, a tratando de ‘minha velha’; que depois disso ele passou várias vezes pela casa da depoente, sempre perguntando por IRONI, mas que ela não havia ido até a casa da depoente novamente; que por volta das 19h a depoente estava na porta de sua casa e que um dos filhos da depoente estava se preparando para ir embora, chegou de novo CUÃ, perguntando se IRONI havia aparecido, onde o filho da depoente disse que não, ao que CUÃ disse ‘que iria fazer um serviço com IRONI que ela nunca mais iria brincar com a cara de homem’; que ao escutar essa ameaça, a depoente se levantou e perguntou para CUÃ o que ele havia dito, onde ele responde ‘que iria ensinar ela não fazer hora com a cara dele’, saindo em seguida em direção à casa de IRONI; que a depoente ficou muito preocupada, pois esta foi a primeira vez que viu CUÃ nervoso; que um pouco depois chegou na casa da depoente a filha de IRONI, de doze anos, JÉSSICA, juntamente com o irmão dela, de cinco anos, dizendo que CUÃ havia ido até a casa dela e garantido que ia matar a mãe dela de todo jeito; que a depoente serviu comida às crianças e foi procurar por IRONI, na tentativa de localizá-la e levar pra sua casa, pois, estando lá, ela ficaria protegida; que encontrou IRONI em frente o depósito de bebidas Marajá e a chamou e contou o que estava acontecendo, ao que ela debochou, dizendo que ele não tinha coragem de fazer nada não, e que se os filhos dela pegassem ele, quebrariam ele no pau; que mesmo assim, a depoente a chamou para irem até sua residência, para que ela saísse da rua; quando já se encontravam na residência da depoente, o celular dela tocou, onde uma vizinha dela disse que CUÃ estava na casa dela promovendo um quebra-quebra; que EDSON, filho de IRONI, saiu correndo para ver o que realmente estava acontecendo, com IRONI atrás dele; que a depoente também saiu e quando chegou no portão de sua casa, viu que CUÃ estava lutando com EDSON, sendo que EDSON conseguiu derrubá-lo no chão, mas que ele se levantou com uma faca na mão e partiu para cima de EDSON, que teve os dedos da mão esquerda cortados; que EDSON foi pegar uma balaústra de uma cerca em frente de onde estavam, para tentar proteger a mãe dele, momento em que CUÃ veio correndo na direção de onde estavam, momento em que a depoente gritou para que IRONI corresse e pegou um pedaço de pau para tentar impedir que CUÃ alcançasse IRONI e que colocou a mão no peito dele, onde os dois rodaram, mas não chegaram a cair no chão, sendo que ele atacou a depoente com a faca, chegando a cortar sua blusa na altura do busto, e se não fosse a depoente se esquivar, também teria sido atingida por CUÃ, que deu uma segunda facada, sendo que a depoente também conseguiu se esquivar; neste momento, a depoente deu uma pancada no braço de CUÃ com o pedaço de pau, mas foi a mesma coisa que não bater, ‘pois ele não estava nem aí’; que vendo a depoente ser atacada por CUÃ, IRONI retornou para ajudá-la, e CUÃ, vendo que ela estava vindo, foi na direção dela correndo e deu uma primeira facada, que acertou debaixo do braço dela, onde ela colocou a mão no corte e ‘bambeou’, e que o sangue esguichava longe; que CUÃ empurrou IRONI até um muro e desferiu várias outras facadas nela; que IRONI não deu um grito, morrendo no local; que CUÃ, assim que matou IRONI, saiu tranquilamente, andando como se nada tivesse acontecido, passando pela depoente e a ameaçando, dizendo: ‘você vai me pagar, miserável’; que desde a primeira ameaça, proferida por CUÃ, por volta das 19h, ligaram para a polícia militar, que não foi até o local nenhuma vez, sendo que efetuaram cinco ligações para o 190, somente chegando depois que o homicídio já havia ocorrido, com a chamada do corpo de bombeiros; que depois disso não viu mais CUÃ e não ouviu ninguém que o tenha visto; que os filhos da depoente pegaram suas motos e rodaram pelas ruas do bairro, para ver se entravam CUÃ, mas não o viram”.

A denúncia foi oferecida em
08/02/2008
e recebida em
12/05/2008
. Em razão de FRANCISCO não ter sido localizado para ser citado, por se encontrar em local incerto e não sabido [certidões ID. 41819982, pág. 2 e ID. 41819987, pág. 2], o Ministério Público requereu a citação editalícia, o que foi deferido em
04/05/2011
.

Decorrido o prazo fixado no edital sem manifestação do réu,
a ação penal foi suspensa
, nos moldes do art. 366 do CPP, em
09/02/2012
.

FRANCISCO foi preso em
maio/2018
, na Comarca de Ariquemes/RO, e recambiado para Alta Floresta/MT.

Na instrução processual, EDSON foi ouvido em juízo e relatou que sua mãe havia se separado há alguns dias de FRANCISCO, e que ele constantemente vinha ameaçando-a de morte, por não aceitar a separação. No dia dos fatos, estava com sua mãe na casa de SEVERINA,
“quando uma conhecida dela ligou, falando que ele estava lá em casa, quebrando tudo as coisas; foi na hora que eu desci a rua, aí ele tava subindo já, falou que ia matar a minha mãe; foi quando a gente entrou em vias de fato, lá; ele puxou uma faca e mandou na minha barriga, daí eu segurei; aí eu saí correndo, achei que ele tava vindo atrás de mim, mas ela tava vindo logo atrás; aí ele foi de encontro com ela; quando eu voltei, ele já tava saindo de perto dela, e ela já tava caída; a SEVERINA tava junto, vindo com ela, meu irmão mais pequeno, tinha seis anos; minha irmã também tava lá, quando eu cheguei ela já tava morrendo; ele, todo cheio de sangue, jogou a faca no chão”
.

SEVERINA reiterou as declarações prestadas na fase inquisitiva, esclarecendo que, no dia do crime, FRANCISCO já havia passado em sua residência várias vezes, procurando IRONI, ameaçando-a, mas que a vítima, apesar de alertada pela testemunha, afirmou que
“não tinha medo dele”
. Afirmou que a briga, inicialmente, foi entre FRANCISCO e EDSON, e que IRONI correu em direção a eles. Acrescentou que ela própria tentou parar o réu, mas que ele lhe deu uma facada, que rasgou a blusa que vestia, não a ferindo; em seguida, passou a desferir golpes contra IRONI,
“ela defendia, de todo o jeito, mas ele deu as facadas”
.

FRANCISCO permaneceu em silêncio ao ser interrogado em juízo, na primeira fase do
judicium accusationis
.

Pronunciado, interpôs Recurso em Sentido Estrito, parcialmente provido por esta 1ª Câmara Criminal, para afastar a qualificadora de recurso que impossibilitou a defesa da vítima.

Submetido a julgamento popular, foi condenado pelos jurados por homicídio qualificado por motivo torpe [art. 121, § 2º, I, do CP] e, ao fixar a pena, o Juiz Presidente reconheceu as agravantes de embriaguez preordenada, e ainda, por ter sido o crime praticado contra a cônjuge.

A insurgência recursal, como dito, limita-se ao
quantum
da pena, cuja fundamentação adotada no juízo de origem foi a seguinte:

“Em atenção ao critério trifásico estabelecido pelo art. 68 do Código Penal, e ao princípio da individualização prevista no art. 5º, XLVI da Carta Magna, passo a dosar a pena, atento ao que seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, considerando a
culpabilidade
do agente - grau de reprovabilidade da conduta – vejo que excedeu as raias da normalidade, tendo em vista que
o crime foi premeditado
, tendo o acusado ainda na manhã do fato se apossado da faca na casa da vítima, tendo “caçado” em vários locais, até encontra-la na casa de Severina, quando então executou seu plano homicida, previamente engendrado; ainda, dentro da culpabilidade, é também reprovável o fato do acusado ter quebrado toda a casa da vítima no dia do crime, para atraí-la até aquele local, com a finalidade de ceifar lhe a vida; quanto aos antecedentes, não há registros de condenação criminal transitada em julgado anterior à pratica deste delito; a conduta social e personalidade do acusado, não há elementos para aferi-las; em relação ao motivo, foram os normais para o tipo de crime cometido;
as circunstâncias foram gravíssimas
, tendo em vista que no mesmo contexto fático o acusado também lesionou com a faca o adolescente Edson, filho da vítima; ainda, teria desferido um golpe de faca que atingiu a testemunha Severina de raspão, chegando a cortar a sua blusa e, ainda, ter pretendido matar seu próprio filho Vitor, na época com apenas 05 (cinco) anos de idade, só não tendo conseguido golpear a criança por ter sido golpeado pela testemunha Severina, e ter sido arrancado do local por Jéssica, outra filha da vítima; quanto as
consequências
, observo que
causaram lesão psicológica permanente no filho Vitor, que possuía apenas cinco anos de idade
. Desde então Vitor sofre danos psicológicos, sonhando todos os dias com o assassinato de sua mãe, necessitando de acompanhamento psicológico e, como relatado na instrução, tem constantes pensamentos suicidas; por fim, a vítima em nada contribuiu.

Sendo assim, analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base em 20 (vinte) anos.

Na segunda fase da fixação da pena, vislumbro as circunstâncias agravantes da
embriaguez preordenada
(art. 61, L, do CP), e pelo fato
ter sido praticado contra o cônjuge
. Ainda,
reconheço a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea
.

Sendo assim, e considerando que no concurso de agravantes e atenuantes a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, nos termos do artigo 67 do CP, reconheço que as circunstâncias subjetivas se compensam (confissão vs crime contra cônjuge). Assim, agravo a pena em função da subsistência da embriaguez preordenada,
considerando que o acusado afirmou que no dia do crime teria tomado meio litro de pinga
.

Sendo assim, fixo a pena intermediária em 22 (vinte e dois) anos.

Não há causas de diminuição ou de aumento de pena, motivo pelo qual fixo a pena definitiva em 22 (vinte e dois) anos de reclusão.

Tratando-se de crime cometido mediante violência contra a pessoa e em razão da quantidade da reprimenda imposta, incabível a substituição da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos (art. 44, inciso I do Código Penal) ou a suspensão condicional da pena (“sursis”).

A pena deverá ser cumprida inicialmente no regime fechado a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal.

Não concedo ao réu a possibilidade de recorrer em liberdade, considerando que respondeu ao processo preso, além de ainda existirem os motivos ensejadores da decretação de sua prisão preventiva.

Fixo o montante mínimo da indenização civil em R$ 100.000,00 (cem mil reais), montante este que poderá ser rediscutido na esfera cível.”

No tocante à desvaloração das circunstâncias judiciais, observo que foram negativadas três vetoriais: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime.

FRANCISCO ao ser interrogado na sessão plenária, esclareceu que
adquiriu a arma do crime anteriormente
e, durante o dia,
tentou descobrir o paradeiro da ofendida em vários momentos
, inclusive
foi até a casa de IRONI, invadiu a residência e destruiu objetos da casa no intuito de que a vítima o enfrentasse
, o que, indubitavelmente, faz emergir a
premeditação
, que é fundamento idôneo para desvalorar referida circunstância judicial, verbis:

[...] 4. No caso,
está fundamentada, de forma adequada, a negativação da circunstância judicial da culpabilidade
, pois
foi destacada a premeditação, elemento que empresta à conduta do Agravante especial reprovabilidade e que não se afigura inerente ao próprio tipo penal
. [...] [AgRg no AREsp n. 1.902.344/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022].

[...] 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a premeditação configura circunstância que desborda da reprovabilidade ínsita ao delito praticado, justificando validamente o trato negativo da vetorial
. [...] [AgRg no AREsp n. 1.871.024/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/10/2021, DJe de 22/10/2021].

Concluo que deve ser mantida a negativação da culpabilidade.

Quanto às circunstâncias do crime, tenho que elas desbordam da normalidade, pois as provas angariadas ao longo da instrução processual demonstram que, para obter êxito na sua empreitada criminosa, FRANCISCO agrediu fisicamente EDSON, filho adolescente da vítima, desferiu uma facada em SEVERINA, que a atingiu de raspão e, ao final, ainda almejava matar o próprio filho, VITOR, que foi salvo pela irmã, JÉSSICA, que o arrebatou do local, impedindo o apelante de atingi-lo com a faca que portava.

Em relação às consequências do crime, a pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que a sentença está com consonância com o majoritário posicionamento da Corte Cidadã,
verbis
:

[...] 4. Entende esta Corte que
"as consequências do crime podem ser valoradas negativamente se a conduta resulta na orfandade e desamparo material de filhos menores de idade. Precedentes."
(HC n. 645.285/PE, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 4/4/2022). 5. In casu, a negativação das consequências do delito se deu com base em elementos concretos e idôneos, a saber: (i) a vítima era mãe de família e deixou 7 filhos (5 deles ainda menores) desamparados; (ii) alguns presenciaram a morte da mãe causada pelo pai (qualificadora sobressalente deslocada para a primeira fase da dosimetria); e (iii) os filhos foram separados e sofreram maus tratos dos familiares. Todas essas circunstâncias são suficientes para demonstrar que
as consequências do delito foram graves e extrapolaram a mera "perda de um parente" e "sofrimento e desamparo" dos familiares
, alegados pela defesa como elementos comuns ao homicídio. [...]
[AgRg no HC n. 751.214/MS, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022].

Em reforço, trago recente precedente desta 1ª Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO [RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - (...) - PENA-BASE - CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – ELEMENTOS CONCRETOS - FILHOS DA VÍTIMA COM IDADE INFERIOR A 5 (CINCO) ANOS - DESAMPARO - ARESTO DO STJ - FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL - RAZOABILIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - (...) - ACÓRDÃO DO TJMT - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA DO APELANTE. (...)
As consequências do crime são especialmente mais danosas quando o homicídio enseja o desamparo de filhos menores
(STJ, HC nº 290996/RS).
O c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial
(HC 505.435/SP; AgRg no HC 600.179/SP). (...)
[Apelação n. 0001050-28.1996.8.11.0064, Rel. Des. MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/04/2022, publicado no DJE 28/04/2022].

No caso dos autos, os três filhos de IRONI, sendo
dois menores de idade – um das quais, VITOR, com apenas 5 [cinco] anos à época
– ficaram órfãos em razão de o apelante ter assassinado a mãe deles, o que autoriza a desvaloração das consequências do delito.

No entanto, em relação à fração adotada para cada circunstância judicial negativada na primeira etapa dosimétrica, o apelo comporta provimento, uma vez que a fração de 1/6 [um sexto] é a utilizada por esta Câmara Julgadora, consoante se extrai do julgado acima transcrito, além de amplamente utilizada pelo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
a majoração da pena na primeira fase de dosimetria deve seguir, em regra, a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial considerada desfavorável
. A eleição de patamar superior a esse quantum exige que o Órgão Judiciário decline fundamentos idôneos e concretos capazes de demonstrar que o contexto na hipótese exorbita a gravidade inerente àquela vetorial. Precedentes (AgRg no HC n. 711.280/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/3/2022, DJe de 4/4/2022). [...] 5. "No delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial" (AgRg no REsp n. 1.695.310/PA, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 7/11/2017, DJe de 21/11/2017.) 6. "
É firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o fato de a vítima do delito de homicídio ter deixado desamparado filho menor, privado de crescer sob os seus cuidados, configura circunstância que extrapola o resultado do tipo penal, constituindo motivação concreta e idônea para justificar a exasperação da pena-base a esse título
. Precedentes" (AgRg no REsp n. 1.942.880/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). [...]
[AgRg no AREsp n. 2.029.219/PA, relator Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 5/8/2022].

[...] 8. Não há desproporcionalidade no aumento operado na espécie para os vetores desabonados, pois
conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a majoração da pena na primeira fase de dosimetria, em regra, deve ser de 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal para cada circunstância judicial desfavorável
.
[...] [HC n. 704.196/SP, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022].

O Juiz Presidente, após negativar 3 [três] circunstâncias judiciais [art. 59, CP], recrudesceu a reprimenda basilar em 8 [oito] anos, ou seja, acima da fração de 1/6 [um sexto] para cada uma delas, sem a devida fundamentação.

Assim, nesse ponto, acolho a pretensão recursal para
fixar a pena-base em 18 [dezoito] anos de reclusão
.

Na segunda etapa dosimétrica, foram reconhecidas duas agravantes [embriaguez preordenada e crime cometido contra cônjuge] e uma atenuante [confissão espontânea].

A Defensoria Pública sustenta que as agravantes não foram debatidas em plenário e, por tal razão, não poderiam ser acolhidas na sentença.

O Ministério Público, por seu turno, aduz que a agravante de
“crime cometido contra cônjuge”
é de natureza objetiva e não necessita ser submetida aos jurados. Quanto à
“embriaguez preordenada”
, alega que
“em se tratando de circunstância subjetiva que não integra a estrutura do tipo penal, porém, vinculada ao crime, haverá de ser considerada pelo juiz no momento da aplicação da pena”

(sic)
.

Sobre o tema, dispõe o art. 476 do Código de Processo Penal:

Art. 476. Encerrada a instrução, será concedida a palavra ao Ministério Público, que fará a acusação, nos limites da pronúncia ou das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação,
sustentando, se for o caso, a existência de circunstância agravante
.
(Redação dada pela Lei nº 11.689, de 2008).

Portanto, é
ônus da acusação
debater, em plenário, as eventuais agravantes que almeja sejam aplicadas pelo Presidente do Júri, permitindo ao réu que exerça o contraditório e a ampla defesa, o que incontroversamente não ocorreu nestes autos, devendo ambas ser afastadas da sentença.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI.
AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA NOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 476 DO CPP
. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -,
as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena,
em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes
, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal
. Precedentes (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)" (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021) 2.
Compete ao Ministério Público, nos termos do art. 476 do Código de Processo Penal, sustentar, se for o caso, a existência de circunstância agravante.
3. Agravo regimental desprovido. [AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021].

HABEAS CORPUS. JÚRI.
HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. AGRAVANTE NÃO ALEGADA NOS DEBATES. AUMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 492, I, 'B', DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. ORDEM CONCEDIDA. 1. Com a reforma processual penal estabelecida pela Lei n. 11.689/2008, não há mais a exigência de que as atenuantes e as agravantes sejam quesitadas aos jurados; cabe ao Juiz sentenciante decidir pela sua aplicação. 2.
No procedimento especial do Tribunal do Júri, o reconhecimento das circunstâncias legais genéricas - sejam elas de natureza objetiva ou subjetiva - não fica ao livre arbítrio do julgador, uma vez que, segundo o art. 492, I, 'b', do CPP, é indispensável que elas hajam sido objeto de debates em plenário
. Precedentes do STJ. 3. Na hipótese, não foi comprovada a menção à reincidência do ora paciente na sessão de julgamento. Assim, configura constrangimento ilegal a utilização da agravante, pelo Tribunal a quo, a fim de exasperar a reprimenda na segunda fase da dosimetria. 4. Ordem concedida para excluir a agravante do art. 61, I, do CP e, portanto, redimensionar a pena. [HC 507.883/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 6/6/2019, DJe 10/6/2019].

[...] a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, com a nova redação dada ao artigo 483 do CPP pela Lei 11.689/2008 não há mais obrigatoriedade de submeter aos jurados quesitos acerca da existência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, sendo certo que,
somente poderão ser consideradas pelo Juiz presidente, na formulação da dosimetria penal,

as agravantes e atenuantes alegadas e debatidas em plenário
, nos termos da regra constante do artigo 492, I, b, do CPP, circunstância não ocorrida na hipótese dos autos [AgRg no AREsp n. 798.542/MG, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016].

Portanto, se a acusação não se desincumbiu do ônus que lhe competia, omitindo-se em plenário quanto às agravantes cujo incidência almejava, é vedado ao Juiz aplicá-las, sob pena de ofensa direta às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Desse modo, na fase intermediária deve incidir tão somente a atenuante da
confissão espontânea
, que aplico na fração de 1/6 [um sexto], alcançando a pena intermediária de
15 [quinze] anos de reclusão
que, à míngua de causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva
.

Por derradeiro, como bem observado pela Procuradoria de Justiça, na denúncia não consta pedido expresso de indenização mínima para reparação dos danos.

A Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte já se debruçou sobre o tema, consolidando o entendimento com a edição dos Enunciados 14 e 14-A,
verbis
:

Enunciado 14. A condenação a título de reparação de
danos materiais

pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
e efetiva comprovação do prejuízo, sendo vedada a sua fixação de ofício pelo Juiz.

Enunciado 14-A. A condenação a título de reparação de
danos morais

pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal
, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito.

Portanto, para ambas as modalidades de indenização – moral ou material – é indispensável a existência de pedido expresso, sem o que, deve ser reformada a sentença para excluir da condenação a indenização fixada.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo manejado pela Defensoria Pública em favor de FRANCISCO ANTONIO VIEIRA DE ALENCAR para
redimensionar a pena privativa de liberdade
, fixando-a em
15 [quinze] anos de reclusão
, em regime inicial fechado, e
excluir da condenação a indenização para reparação dos danos, por ausência de pedido expresso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023